Tribunal: TJBA
Processo: 0528184-32.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528184-32.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA, FABIO DE ANDRADE MOURA registrado(a) civilmente como FABIO DE ANDRADE MOURA

APELADO: CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS, EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO. VÍCIOS VERIFICADOS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. POSSIBILIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DOS PEDIDOS ELENCADOS. ADEQUAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS CONTRATUAIS. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO INFERIOR A 36 (TRINTA E SEIS MESES).

INCIDÊNCIA MENSAL. ILEGALIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 46 E 47 DA LEI N.º 10.931/2004. NECESSÁRIA DECLARAÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA RESPECTIVA CLÁUSULA PARA ESTIPULAR A INCIDÊNCIA ANUAL. GARANTIA HIPOTECÁRIA SOBRE A UNIDADE IMOBILIÁRIA. NULIDADE. DESCABIMENTO. INEFICÁCIA DA HIPOTECA EM RELAÇÃO AOS ADQUIRENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO DA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO VERIFICADO.
PRESENÇA DE CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DOS ADQUIRENTES. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL ESTIPULADA SOMENTE EM FAVOR DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA.
INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I - Embargos de declaração simultâneos. Omissões verificadas.

II – O valor da causa, na presente demanda, deve refletir o proveito econômico pretendido pela parte autora ao propor a ação, que, em caso de cumulação de pedidos, deve corresponder à soma dos valores de todos eles, nos termos do inciso II, do art. 259, do CPC. Conforme demonstrado pela parte ré, em sede de contestação, os pedidos elencados pelos autores são passíveis de quantificação, haja vista que dependem de mero cálculo aritmético e, portanto, não podem ser tidos por ilíquidos. Desse modo, deve ser mantida a determinação do juízo
a quo
de correção do valor da causa;

III – O ajuste não alcançou o prazo mínimo de 36 (trinta e seis) meses necessário para fixação da correção monetária em periodicidade mensal, conforme arts. 46 e 47 da Lei n.º 10.931/2004. Destarte, cabível a nulidade da cláusula 3.2 do contrato, para fins de incidência de correção monetária com periodicidade anual;

IV - É
de responsabilidade exclusiva da construtora/vendedora a outorga da escritura pública definitiva de imóvel integralmente pago, ainda que para seu cumprimento dependa do credor hipotecário, pois tal dependência decorre de relação exclusiva entre ambos, não afetando ou alcançando os adquirentes do imóvel. Com isso, não se identifica desvantagem dos consumidores que justifique a declaração de nulidade da cláusula que dispõe sobre a garantia hipotecária da unidade imobiliária;

V - A
ssiste razão às rés quanto à impossibilidade de aplicação da cláusula 4.1 das Condições Gerais do Contrato, porquanto, existindo cláusula penal pactuada para o caso de inadimplemento da promitente vendedora quanto à entrega do empreendimento, descabe a inversão da cláusula penal por atraso no pagamento das prestações contratuais, prevista para os promissários compradores, sob pena de
bis in idem
;

VI – Ausência de omissões no julgado quanto à indenização por danos morais e ao ônus de sucumbência. Mero inconformismo das partes;

VII
– Recursos parcialmente acolhidos, atribuindo-se-lhes efeitos infringentes,
para julgar procedente o pedido concernente ao recálculo do saldo devedor, considerando a incidência de correção monetária com periodicidade anual,
e não mensal, bem como para julgar improcedente o pedido de inversão da cláusula penal moratória estipulada somente em favor da construtora/incorporadora.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n.º 0528184-32.2016.8.05.0001
,

em que figuram como Embargantes e Embargados, simultaneamente,
CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, FATOR REALTY PARTICIPAÇÕES S/A, REBECA ARAÚJO PASSOS e JORGE LUIS ALVES PASSOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
CONHECER E

ACOLHER PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS,

pelas razões a seguir expendidas.